Tribunal: CARF
Processo: 13896.002830/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002830/2009-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.329 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ÁLVARO DE JESUS TOMAS E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz (relator), que entendeu dispensável referido procedimento.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Diogo Cristian Denny, Gregório Rechmann Junior, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra decisão de
primeira instância, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte
com a pretensão de extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento atinente ao
exercício de 2005.

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-60.461- proferida pela 21a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJ1), transcritos a seguir (processo
digital, fls.1.069 a 1.089):
Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 19/01/2010 (fls.
922 a 1034), contra o Auto de Infração de fls. 879 a 886, que apurou um crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002830/2009-22
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

tributário de R$ 3.853.844,05, já incluso os acréscimos legais, em vista das infrações
de:
- Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido/Arbitrado pagos a Sócio ou Acionista
no valor total de R$ 60.830,56, sendo aplicada a multa de 75% (fl. 881);
- Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF no valor de R$ 2.027.211,00, sendo
aplicada a multa de 75% (fl. 883); e
- Acréscimo Patrimonial a Descoberto no valor de R$ 3.399.944,44, sendo aplicada a
multa qualificada de 115% (fl. 882).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 852 a 878, a ação fiscal realizou diversos
procedimentos tendentes a verificar a regularidade da Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, referente ao ano-calendário de 2004, tais como: pesquisas aos sistemas da
RFB, expedições de diversas intimações ao contribuinte, realização de diligências junto
a empresas relacionadas ao sujeito passivo, requisição de RMF, entre outros, devendo
ser descrito, de forma resumida, os seguintes procedimentos:
1) Lucros e Dividendos Recebidos - Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido
Intimado a informar a origem dos lucros e dividendos recebidos no ano-calendário
2004, no valor total de R$ 2.586.535,70, conforme informado na Declaração de Ajuste
Anual - DAA, assim como a apresentar documentação comprobatória do pagamento,
pelas fontes pagadoras, e do recebimento desses valores, pelo sujeito passivo, o mesmo
informou ter recebido, conforme correspondência datada de 24/04/09, a quantia de R$
214.900,00 da empresa ADR, "aproximadamente" R$ 1.511.522,00 da empresa CMS e
"aproximadamente" R$ 848.100,00 da empresa CMSA, totalizando R$ 2.574.522,00,
restando o valor de cerca de R$ 12.013,70 (R$ 2.586.535,70 - R$ 2.574.522,00 = R$
12.013,70) a esclarecer.
Ao ser confrontado, mediante Termo de Intimação Fiscal, com as informações de lucros
distribuídos existentes na escrituração contábil da ADR e da CMS, assim como na
informação de lucros e dividendos distribuídos declarados pelas mesmas nas respectivas
DIPJ entregues à RFB, pertinentes ao ano-calendário 2004, o sujeito passivo retificou as
informações prestadas, conforme correspondência recebida em 16/07/09, informando
que recebeu a titulo de distribuição de lucros:
a) R$ 114.100,00 da empresa ADR;
b) R$ 442.365,50 da empresa CM; e.
c) Dividendos de R$ 2.027.211,00 da empresa CMS, em decorrência de aumento de
capital da empresa integralizado com reservas de capital.
Logo, o montante informado de lucros e dividendos recebidos passou a totalizar R$
2.583.676,50, restando diferença a esclarecer no valor de R$ 2.859,20 (R$ 2.586.535,70
- R$ 2.583.676,50 = R$ 2.859,20), em relação ao total originalmente informado na
Declaração de Ajuste Anual.
1.1 Distribuição de Lucros - Empresa ADR
De acordo com a 4a Alteração do Contrato Social da ADR, o sujeito passivo ingressou
no quadro societário da empresa em 07/04/04, adquirindo 35% do capital social. A
Fiscalização constatou, através do exame dos Livros Diário e Razão da ADR, que foram
escriturados os pagamentos de lucros e dividendos ao sujeito passivo, relativos ao ano-
calendário 2004, nas datas e valores abaixo, mediante lançamentos a crédito da conta
"Caixa Geral", código 1.1.1.01.0001, e a débito da conta "Álvaro de Jesus Tomas",
código 2.4.3.01.0005:

Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

Explica o Fisco que a ADR adotou no ano-calendário 2004 o regime tributário do Lucro
Presumido, conforme DIPJ apresentada à RFB, e constatou, através do exame da
escrituração contábil fornecida pela empresa, que não foram levantados balancetes
mensais no período de Abril a Dezembro de 2004 para apuração de seu resultado
contábil mensal. Corroborando essa constatação observou no Livro Razão que as contas
de receitas e despesas, grupos contábeis 3 e 4, foram transferidas para a conta
"Resultado do Exercício", código 6.1.1.01.0001, mediante um único lançamento do
saldo das mesmas na data de 31/12/04.
Diante da ausência de apuração contábil mensal do resultado da ADR, concluiu a
autoridade fiscal que não há amparo para a distribuição de lucros mensalmente aos
sócios no período de Abril a Dezembro de 2004, tal como foi praticado pela empresa.
Nos termos do art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93/97, o lucro presumido passível
de distribuição, sem incidência de imposto, limita-se ao valor da base de cálculo do
imposto diminuído de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa
jurídica. A parcela de lucros excedentes a esse valor somente é passível de distribuição,
sem incidência de imposto, desde que a empresa tivesse demonstrado, através da sua
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo foi
maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do lucro
presumido.
Dessa forma, com base nos dados da base de cálculo do imposto, do IRPJ e da CSLL a
pagar transcritos da DIPJ, e de PIS e COFINS a pagar lançados na escrituração contábil
da empresa, a Fiscalização apurou na tabela à fl. 860 o valor do lucro distribuível ao
contribuinte sem incidência de imposto (R$ 53.269,44), considerado sua participação de
35% (trinta e cinco por cento) no capital da ADR.
Diante do exposto, os valores de lucros pagos ao sujeito passivo pela ADR, em excesso
àquele calculado à fl. 860, no montante de R$ 60.830,56 (R$ 114.100,00 - R$ 53.269,44
= R$ 60.830,56), sujeitaram-se à tributação.
1.2 Distribuição de Lucros - Empresa CMS
O fisco constatou, através do exame dos Livros Diário e Razão da CMS, que foram
escriturados os pagamentos de lucros e dividendos a sócios, relativos à distribuição de
lucros acumulados em 31/12/03, nas datas e valores abaixo, mediante lançamentos a
crédito das contas "Banco Itaú S.A. Personalité", código 101.022-0, e "Banco Itaú
S.A.", código 101.007-7, e a débito da conta "Lucros Acum. Dez. 2003", código
290.612-0:

Esclarece que os registros contábeis não contêm informação relativa aos montantes que
cada sócio recebeu individualmente. Todavia, na DIPJ consta que o sujeito passivo
recebeu lucros e dividendos no valor de R$ 442.365,50, correspondente a sua
participação de 50% no capital da empresa. Este foi intimado em duas oportunidades, a
comprovar o efetivo recebimento dos lucros distribuídos pela empresa CMS em 2004,
mediante a exibição de extratos bancários, comprovantes de depósitos, cópias de
cheques, etc. A empresa CMS também foi intimada a comprovar o efetivo pagamento
dos lucros a favor do sócio através do Termo de Intimação Fiscal n° E-08 (fls. 342 a
344), mediante apresentação de cópias de transferências eletrônicas de fundos, cópias de
TEDs, DOCs, cheques, etc. Através do anexo ao citado termo, foram apontados
inconsistências entre os valores contabilmente escriturados a titulo de distribuição de
lucros aos sócios e os correspondentes lançamentos desses pagamentos nos extratos
bancários da CMS, e, dessa forma, foram solicitados esclarecimentos específicos para
cada pagamento.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

Verificou-se que a distribuição de lucros efetuada nas datas de 06/09/04, 21/09/04,
04/11/04 e 21/12/04, totalizando R$ 185.000,00, dos quais o sujeito passivo teria
recebido a parcela de 50%, correspondente a sua participação societária no capital da
CMS, foi efetuada mediante TEFs (Transferências Eletrônicas de Fundos) para a conta-
corrente n° 73484-2 da agência n° 1185 do Banco Itaú S.A., conforme histórico dos
extratos bancários. Ocorre que referida conta-corrente não corresponde à conta de
titularidade do sujeito passivo mantida no Banco Itaú S.A., de acordo com informe
fornecido pelo mesmo, o qual demonstra que o sujeito passivo manteve a conta-corrente
no 52900-4 na agência n° 0152 do citado banco. Apesar de solicitados a fazê-lo, o
sujeito passivo e a CMS não forneceram documentação comprobatória da titularidade
da conta-corrente destinatária das transferências.
Não foram identificados pela CMS os beneficiários dos pagamentos de lucros mediante
TEDs, nas datas de 02/08/04, 25/08/04, 10/09/04, 24/11/04, 01/12/04 e 22/12/04,
totalizando R$ 524.741,00, dos quais o sujeito passivo teria recebido o equivalente a
50%. Adicionalmente, a Fiscalização apontou diversas inconsistências relativas aos
pagamentos de lucros mediante TEDs, conforme subitens 2.3, 2.4 e 2.5, do Termo de
Intimação Fiscal n° E-08 (fls. 342 a 348), solicitando esclarecimentos a respeito, os
quais não foram fornecidos pela empresa.
Relativamente à distribuição de lucros realizada na data de 01/11/04, no valor de R$
50.000,00, a qual foi efetuada mediante a TED n° 270189, conforme extrato bancário,
foi recebida cópia do DOC de mesmo número (e não TED) através da correspondência
do sujeito passivo datada de 15/06/09. Constatou-se que o beneficiário da transferência
de recursos foi a empresa Ornare Comércio e Serv. Ltda. Apesar de a Fiscalização ter
intimado a CMS a esclarecer a razão pela qual o pagamento à Ornare foi contabilizado
como distribuição de lucros aos sócios, conforme subitem 2.6 do Termo de Intimação
Fiscal n° E-08, a mesma nada informou a respeito.
Relativamente à distribuição de lucros realizada na data de 07/12/04, no valor de R$
82.000,00, mediante cheque depositado pelo beneficiário e compensado, conforme
histórico do extrato bancário, foi solicitado cópia do mesmo, a qual não foi fornecida
pela CMS.
Através da correspondência datada de 09/10/09 o contribuinte forneceu cópia de 6 (seis)
DOCs relativos a transferências de recursos efetuadas pela CMS que corresponderiam à
distribuição de lucros aos sócios. A correspondência informa ainda que Note que
existem comprovantes aonde foram depositados diretamente a fornecedores por compra
de mercadoria, feito assim para evitar cobrança de CPMF. Também aparece como
credor em outros o meu pai, aonde no caso ele era o titular de conta conjunta.
Os dados dos DOCs referidos estão sumarizados abaixo:

Da tabela acima, constatou-se que o sujeito passivo não foi o beneficiário de nenhum
desses pagamentos. A justificativa do mesmo, relativamente à distribuição de lucros a
terceiros (Empresas Ornare e Decorbanho) e não aos sócios, foi no sentido de ser uma
forma de evitar a incidência da CPMF, pois tais valores foram destinados a
cumprimentos de suas obrigações pessoais.
Argumenta a Fiscalização que tal justificativa não pode ser aceita uma vez que não há
prova documental de que os sócios receberam os lucros. Para evitar a incidência da
CPMF, e comprovar o regular recebimento de lucros pelos sócios, bastaria que a CMS
emitisse cheques nominativos aos sócios, os quais, por sua vez, os endossariam aos
beneficiários finais.
Adicionalmente, os DOCs dos pagamentos efetuados nas datas de 25/08/04, 24/11/04 e
01/12/04, nos valores de, respectivamente, R$ 245.000,00, R$ 200.000,00 e R$
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

53.000,00 não coincidem com os valores dos lucros pagos nas mesmas datas, nos
valores de, respectivamente, R$ 174.500,00, R$ 91.500,00 e R$ 52.000,00.
Tendo em vista que, apesar de intimados a fazê-lo, o sujeito passivo e a CMS não
apresentaram documentação comprobatória do efetivo recebimento, pelo sujeito
passivo, e do efetivo pagamento ao sujeito passivo, pela CMS, da distribuição de lucros
declarada, a Fiscalização considerou como tendo sido efetivamente recebidos pelo
sujeito passivo apenas as seguintes distribuições de lucros: a) efetuada na data de
02/09/04, no valor de R$ 20.000,00, mediante o cheque n° 00022, pago pelo banco
através de seu caixa e não através do sistema de compensação bancária, conforme
histórico do extrato bancário e b) efetuada na data de 07/12/04, no valor de R$
18.000,00, mediante o cheque n° 00030, pago pelo banco através de seu caixa e não
através do sistema de compensação bancária, conforme histórico do extrato bancário.
Considerando-se o percentual de 50% de participação societária do sujeito passivo no
capital da CMS, o fisco apurou o montante de R$ 19.000,00 ((R$ 20.000,00 + R$
18.000,00) / 2 = R$ 19.000,00)), a titulo de lucros distribuídos pela CMS efetivamente
recebidos pelo sujeito passivo.
1.3 Dividendos - Empresa CMS - Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF
Na correspondência do sujeito passivo recebida pela Fiscalização em 16/07/09, o
mesmo informou que em 2004 recebeu dividendos da CMS no valor de R$
2.027.211,00, em decorrência do aumento de capital da empresa mediante a
integralização de reservas de capital. Após efetuar as diligencias descritas à fl. 863,
concluiu o fisco que o aumento de capital mediante integralização de reservas de capital
não corresponde a uma distribuição de lucros ou dividendos como o sujeito passivo
pretendeu caracterizar, o que ocorreria na hipótese de o capital ter sido integralizado
com reservas de lucros acumulados. Em decorrência o valor de R$ 2.027.211,00,
informado pelo sujeito passivo, incorretamente, como lucros/dividendos recebidos de
CMS, que se qualificariam como rendimentos isentos e não tributáveis, foi
reclassificado para rendimentos recebidos de pessoa jurídica sujeitos à tributação.
1.4 Outros Valores Recebidos
Conforme comprovantes apresentados, o sujeito passivo fez jus a rendimentos
correspondentes a juros de capital próprio distribuídos por empresas de capital aberto no
montante total, líquido do IRRF, no valor de R$ 3.530,88, conforme tabela constante do
item 3.1.4 à fl. 864. Referidos valores foram classificados como Rendimentos Sujeitos a
Tributação Exclusiva. Todavia, o mesmo declarou incorretamente o valor de R$
2.559,20, correspondente ao valor total de juros pagos + juros declarados e não pagos
por Confab Industrial (R$ 2.521,95 + R$ 37,25 = R$ 2.559,20), como Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis, adicionando-os ao montante de lucros recebidos. A
Fiscalização efetuou de oficio as necessárias reclassificações e ajustes.
Conclusão - 1) Lucros e Dividendos Recebidos - Rendimentos Excedentes ao Lucro
Presumido
Em suma do valor de R$ 2.586.535,70 declarado como lucros e dividendos recebidos
pelo contribuinte, a Fiscalização manteve os seguintes valores:

Relativamente à diferença (R$ 2.586.535,70 - R$ 72.269,44 = R$ 2.514.266,26) temos:
R$ 60.830,56 foram distribuídos por ADR em excesso ao limite de lucro presumido
apurado; R$ 423.365,50, que teriam sido distribuídos por CMS, não há comprovação de
recebimento desse valor pelo sujeito passivo; R$ 2.027.211,00, que teriam sido
distribuídos por CMS, não correspondem ao pagamento de lucros/dividendos; R$
2.559,20 correspondem a rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e para a diferença
de R$ 300,00 não foi informada a fonte pagadora e/ou comprovado seu recebimento.
2) Variação Patrimonial a Descoberto
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

A Fiscalização apurou a ocorrência de variação patrimonial a descoberto do sujeito
passivo no ano-calendário 2004, em função do ajuste no valor dos lucros/dividendos
declarados e da análise da variação no valor dos diversos itens informados pelo mesmo
na Declaração de Bens e Direitos e no quadro de Dividas e Ônus Reais da Declaração
de Ajuste Anual do IRPF, assim como no valor de rendimentos declarados pelo sujeito
passivo conforme detalhado a seguir:
2.1 Aquisição de Participação Societária na CMSA - Item 14 da Decl. Bens e Item 02
de Dívidas
O sujeito passivo declarou a aquisição em 2004 de participação societária na CMSA
pelo valor de R$ 6.000.000,00 e dívida relativa a essa aquisição nesse mesmo montante,
conforme item 14 da declaração de bens e item 02 do quadro de dividas e ônus reais.
A alteração contratual da CMSA Anhanguera fornecida através da correspondência do
sujeito passivo recebida em 16/07/09, informa em seus itens I e III, que as quotas
cedidas e transferidas por Administração e Participações Walter Torre Jr. Ltda., CNPJ
no 58.338.427/0001-84, no valor de R$ 6.000.000,00, ao sujeito passivo, receberam
"ampla e total quitação" do cedente, não existindo, pois, dívida a ser saldada.
A empresa Montecchio do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ n°
58.358.995/001-47, sucessora de Administração e Participações Walter Torre Jr. Ltda.,
forneceu cópia do instrumento particular celebrado entre esta última e o sujeito passivo.
Na cláusula primeira desse instrumento verifica-se que a cessão das quotas da CMSA,
pelo preço de R$ 6.000.000,00, deveria ser paga em 60 parcelas mensais no valor de R$
100.000,00 cada uma, vencendo-se a primeira 30 dias da data de assinatura do
instrumento, ocorrida em 10/02/04, e sujeita à correção anual pela variação do IGP-M
da FGV. Relativamente aos pagamentos já recebidos do sujeito passivo a Montecchio
informou estar "diligenciando na obtenção da documentação contábil solicitada".
Reintimada a fornecer as informações faltantes, através do Termo de Intimação Fiscal
n° E-07, a empresa não atendeu ao solicitado.
Através da correspondência datada de 03/08/09 o sujeito passivo informou que não
havia dívida pendente com Walter Torre Jr. Ltda., mas existia uma dívida no valor de
R$ 6.000.000,00 com seu pai, sem, contudo, apresentar documentação comprobatória.
Foi examinada a declaração de ajuste anual de Jacob da Silva Tomas e constatou-se que
o mesmo não declarou a existência de crédito contra o sujeito passivo no valor de R$
6.000.000,00 na data de 31/12/04.
Desta forma, alegou o fisco estar documentalmente materializado que o sujeito passivo
possuía dívida com Administração e Participações Walter Torre Jr Ltda. e não com o Sr.
Jacob da Silva Tomas como informado na correspondência. Ainda, de acordo com o
documento, o sujeito passivo deveria ter pagado a quantia de R$ 1.000.000,00 ao
credor, no ano-calendário 2004.
Em função das informações obtidas junto ao real credor do sujeito passivo, Montecchio
do Brasil, sucessora de Admin. e Particip. Walter Torre Jr. Ltda., a Fiscalização lançou,
na planilha de reconstituição de usos e fontes de fundos para apuração da variação
patrimonial, a titulo de saídas, as prestações devidas a Adm. e Part. Walter Torre Jr.
Ltda., no valor de R$ 100.000,00 cada, nos meses de Março a Dezembro de 2004,
totalizando desembolsos no valor de R$ 1.000.000,00. O valor do saldo dessa obrigação
foi reduzido em valor equivalente ao da amortização.
2.2 Aumento de Capital da CMS - Item 03 da Decl. Bens
O sujeito passivo declarou incremento no valor de R$ 4.652.211,00 na sua participação
societária na CMS, que passou de R$ 900.000,00 em 31/12/03 para R$ 5.552.211,00 em
31/12/04, conforme item 03 da declaração de bens. R$ 2.027.211,00 seriam derivados
de aumento de capital mediante integralização com reservas, tópico descrito no item
Dividendos - Empresa CMS - Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF, e R$
2.625.000,00 seriam derivados de aumento de capital integralizado em dinheiro.
A 10a Alteração do Contrato Social da CMS, datada de 26/08/04 e registrada em
14/09/04 na JUCESP sob o no 407.981/04-4, foi promovida para, entre outros assuntos,
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

aprovar o aumento do capital social da empresa no valor de R$ 5.250.000,00, passando
o mesmo de R$ 5.000.000,00 para R$ 10.250.000,00. De acordo com o documento o
aumento foi totalmente integralizado mediante conversão de empréstimos de sócios, nas
mesmas proporções que cada um já detinha anteriormente no capital social, cabendo ao
sujeito passivo a conversão de empréstimos no valor de R$ 2.625.000,00 em capital.
Analisando-se os Livros Diário e Razão da CMS, relativos a 2004, verificou-se que o
saldo da conta do passivo n° 263.005-2 - Empréstimos de Sócios em 31/12/03 era de R$
1.400.000,00 credor. No mês de Janeiro de 2004 foram contabilizados três novos
empréstimos dos sócios, no valor global de R$ 4.150.000,00, elevando o saldo de
empréstimos a pagar aos sócios para R$ 5.550.000,00 em 31/01/04, conforme
lançamentos à fl. 06 do Livro Diário - Jan/04 e fl. 05 do Livro Razão. Em 30/04/04,
31/05/04 e 30/06/04, a empresa pagou ao sócio Jacob da Silva Tomas parte dos
empréstimos, totalizando R$ 300.000,00, conforme lançamentos às fls. 05, 06 e 07 do
Livro Diário e fls. 23, 29 e 36 do Livro Razão, reduzindo o saldo a pagar de
empréstimos dos sócios para R$ 5.250.000,00 em 30/06/04. Em 26/08/04 o saldo total
da conta empréstimos dos sócios foi utilizado para integralização do aumento de capital,
conforme lançamento à fl. 10 do Livro Diário e fl. 56 do Livro Razão.
A contabilidade da CMS não informa o valor dos empréstimos que cada sócio,
individualmente considerado, efetuou à empresa, pois a respectiva conta contábil é
global. Todavia, tendo em vista que a conversão dos empréstimos em capital resultou na
subscrição e integralização pelos sócios no valor de R$ 2.625.000,00 cada um, foi
possível inferir que do saldo de empréstimos dos sócios existente em 31/12/03, no valor
total de R$ 1.400.000,00, R$ 550.000,00 foram efetuados pelo sujeito passivo e R$
850.000,00 foram efetuados pelo sócio Jacob da Silva Tomas. Em janeiro de 2004, cada
sócio efetuou empréstimos no valor total de R$ 2.075.000,00, e apenas o sócio Jacob da
Silva Tomás recebeu pagamentos de empréstimos no valor total de R$ 300.000,00,
conforme a contabilidade da CMS.
Através dos subitens 4.1.1 a 4.1.3 do Termo de Intimação Fiscal no 05, intimou-se o
sujeito passivo a informar os valores dos empréstimos efetuados à CMS, assim como
esclarecer a origem dos recursos para realização dos mesmos, fornecendo
documentação comprobatória. Através da correspondência recebida em 16/07/09, o
sujeito passivo informou que não possuía empréstimos à CMS em 31/12/03 e que não
efetuou empréstimos à empresa em 2004.
Apesar da negativa inicial do sujeito passivo de que teria efetuado empréstimos à CMS,
a contabilização dos mesmos nos Livros Diário e Razão e o aumento de capital
integralizado com os empréstimos são provas de sua existência. Em decorrência, a
Fiscalização lançou na apuração da variação patrimonial o desembolso no valor total de
R$ 2.075.000,00 em Janeiro/2004, a titulo de empréstimos para a CMS.
Adicionalmente, retificou de oficio a declaração de bens do sujeito passivo em
31/12/03, para incluir o valor do empréstimo à CMS no montante de R$ 550.000,00,
conforme demonstrado.
2.3 Aquisição de Participação Societária na ADR - Item 16 da Decl. Bens e Itens 03 e
05 de Dívidas
O sujeito passivo declarou a aquisição em 2004 de participação societária na ADR pelo
valor de R$ 927.500,00, conforme item 16 da declaração de bens. De acordo com a 4a
Alteração do Contrato Social da ADR, o sujeito passivo adquiriu a participação
societária na empresa em 07/04/04, de Jacob da Silva Tomas, CPF no 024.905.528-72,
pai do contribuinte, mediante a emissão de notas promissórias pro-soluto a favor do
cedente, no mesmo montante da aquisição. Todavia, constatou-se que na Declaração de
Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2004, de Jacob da Silva
Tomás, o mesmo declarou a venda da participação pelo valor de apenas R$ 700.000,00
e declarou ser titular de crédito nesse mesmo valor contra o sujeito passivo.
No item 03 do quadro de Dívidas e Ônus Reais da Declaração de Ajuste Anual o sujeito
passivo informou a existência, em 31/12/04, de obrigação relativa à aquisição de quotas
da ADR no valor de R$ 227.500,00, sem informar nome e CNPJ/CPF do credor.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

Informou igualmente dívida junto a Jacob da Silva Tomas no valor de R$ 700.00,00,
conforme item 05 do quadro de Dividas, sem, porém, indicar que era derivada da
aquisição de quotas da ADR. Após ser intimado a apresentar instrumento/documentação
comprobatória relativa à divida/ônus no valor de R$ 227.500,00, informou: "A divida
foi contraída junto ao meu pai, não existindo assim documentação".
Logo, a Fiscalização considerou como inexistente a dívida declarada pelo sujeito
passivo, excluindo-a das fontes de recursos na apuração da variação patrimonial do
mesmo. Em conseqüência, a Fiscalização alocou o pagamento do saldo do valor de
aquisição das quotas da ADR, no montante de R$ 227.500,00 (Valor Total de Aquisição
de R$ 927.500,00 - Valor da Divida em 31/12/04, de R$ 700.000,00 = R$ 227.500,00)
no mês de Dezembro de 2004, no demonstrativo de apuração da variação patrimonial.
2.4 Dívida no Valor de R$ 1.650.000,00 a favor de Jacob da Silva Tomas - Item 04 de
Dívidas
O sujeito passivo declarou a existência de dívida no valor de R$ 1.650.000,00 junto a
Jacob da Silva Tomas na data de 31/12/04, conforme item 04 do quadro de Dividas e
Ônus Reais, a qual teria sido contraída durante o referido ano-calendário.
Constatou-se que o Sr. Jacob da Silva Tomas informou em sua declaração de ajuste
anual a existência em 31/12/04 de crédito contra o sujeito passivo no valor de R$
1.650.000,00 (item 81 da Declaração de Bens e Direitos). A discriminação desse item
informa: "Crédito com Álvaro de Jesus Tomas, portador do CPF n° 060.629.828-21,
referente à venda de quotas da empresa A.D.R. Adm. Particip. Ltda. - Brasil". No item
80 da Declaração de Bens do Sr. Jacob da Silva Tomas, o mesmo declarou a existência
de um outro crédito contra o sujeito passivo, no valor de R$ 700.000,00, também
referente à venda de quotas da ADR. O somatório dos itens 80 e 81 da Declaração de
Bens acima referida resulta num crédito contra o sujeito passivo no valor de R$
2.350.000,00 (R$ 1.650.000,00 + R$ 700.000,00), relativo à transação de alienação das
quotas da ADR. Todavia, como demonstrado no item anterior, a participação societária
que Jacob da Silva Tomas detinha na ADR foi cedida ao sujeito passivo pelo valor de
R$ 927.500,00, como informa a Alteração Contratual pertinente, e não R$ 2.350.000,00.
Apesar de intimado em duas oportunidades a comprovar documentalmente a origem e o
efetivo recebimento do montante declarado, não atendeu a nenhuma solicitação. Logo, a
Fiscalização considerou como inexistente a divida declarada pelo sujeito passivo,
excluindo-a das fontes de recursos na apuração da variação patrimonial do mesmo.
2.5 Numerário Disponível em 31/12/03 - Item 05 da Decl. Bens
Através do subitem 1.3 do Termo de Intimação Fiscal n° 05, intimou-se o sujeito
passivo a "Informar a origem da quantia de R$ 800.000,00 (item 05 da declaração de
bens) declarada como disponível na data de 31/12/03, fornecendo prova inequívoca da
existência da mesma (comprovante de resgate de aplicação financeira/saque de conta-
corrente bancária, instrumento de alienação de bem/direito com recebimento em
dinheiro, etc.)". Através da correspondência recebida em 16/07/09 o sujeito passivo
informou que a disponibilidade em dinheiro era proveniente de diversos saques no
decorrer do exercício.
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 06 intimou-se novamente o sujeito passivo
com o alerta de que a quantia correspondente a dinheiro em espécie constante da
declaração de bens somente pode justificar variação patrimonial quando houver prova
inconteste de sua existência. O sujeito passivo não forneceu a documentação solicitada.
Em decorrência, a Fiscalização desconsiderou o valor de R$ 800.000,00 como fonte de
recursos na apuração da variação patrimonial do sujeito passivo por inexistir
comprovação inconteste da existência do numerário.
2.6 Crédito junto a José Carlos Teodoro de Oliveira, CPF 072.162.888-58 - Item 13 da
Decl. Bens
O sujeito passivo informou a existência de crédito no valor de R$ 114.100,00 junto a
José Carlos Teodoro de Oliveira, constituído no decorrer de 2004, conforme item 13 da
declaração de bens. Após expedições de Intimações e apresentação pelo contribuinte de
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

cópias de cheques emitidos ela empresa ADR, bem como a análise dos livros fiscais
desta empresa, a Fiscalização retificou o valor do crédito declarado junto a José Carlos
Teodoro de Oliveira de R$ 114.100,00 para R$ 19.000,00. Explica o fisco que a redução
no valor total do crédito é favorável ao sujeito passivo na apuração da variação
patrimonial uma vez que diminui o valor das fontes de recursos a serem comprovadas.
2.7 Aquisição de imóvel - Item 11 da Decl. Bens
Considerando que o contribuinte não contestou as alegações do Fisco sobre esse item,
como se verá adiante, remete-se a leitura à fl. 872, onde os procedimentos e descrição
dos fatos encontram-se relatados.
Registre-se que esse procedimento será adotado nos demais itens não impugnados.
2.8 Saldo em Caderneta de Poupança no Banco 1 Net — item 09 da Decl. Bens
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 873.
2.9 Saldo em Fundo de Investimento no Banco 1 Net — item 10 da Decl. Bens
O sujeito passivo informou que o saldo em fundos de investimento junto ao Banco 1
Net era de R$ 13.347,55 em 31/12/03 e estava "zerado" em 31/12/04, conforme item 10
da declaração de bens. Após obter os extratos bancários por meio de RMF, o fisco
reconstituiu as movimentações em fundos de investimento efetuadas pelo sujeito
passivo, conforme tabela à fl. 873, sendo que restou um saldo original aplicado no valor
de R$ 18.000,00, que não foi informado pelo sujeito passivo em sua declaração de bens.
Constatou-se também que o sujeito passivo não declarou os rendimentos isentos e não
tributáveis derivados das aplicações em fundos de renda fixa no Banco 1, no valor total
de R$ 526,76.
Dessa forma, o saldo da aplicação em fundos de renda variável e os rendimentos obtidos
com os fundos de renda fixa do Banco 1 foram considerados pela Fiscalização na
elaboração do demonstrativo da variação patrimonial.
2.10 Saldo em Fundo de Investimento — Hedging Grifo — item 07 da Decl. Bens
O sujeito passivo informou que o saldo em fundos de investimento junto à corretora de
valores Heding Grifo era de R$ 27.241,77 em 31/12/03 e estava "zerado" em 31/12/04,
conforme item 07 da declaração de bens. De acordo com o extrato da conta-corrente
junto ao Banco 1, o resgate da aplicação ocorreu em 12/03/04, pelo valor de R$
27.746,05, resultando em rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 504,28
(R$ 27.746,05 - R$ 27.241,77), os quais foram declarados pelo sujeito passivo em sua
declaração de ajuste anual.
2.11 Alienação e Aquisição de Automóveis — itens 01, 08 e 15 da Decl. Bens
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 874.
2.12 Demais Itens da Declaração de Bens e do Quadro de Dividas e Ônus Reais -
itens 04, 06 e 12 da Decl. Bens
Procedimentos e descrição dos fatos às fls. 874 e 875.
2.13 Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 875.
2.14 Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
Procedimentos e descrição dos fatos às fls. 875 e 876, sendo que a Fiscalização ajustou
o valor dos lucros distribuídos pelas empresas ADR e CMS àquele descrito no item
Lucros e Dividendos Recebidos do presente relatório.
2.15 Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva
Procedimentos e descrição dos fatos às fl. 876 e 877.
2.16 Lucros Recebidos em Excesso ao Lucro Presumido
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 877.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

Conclusão – Variação Patrimonial
Com base nos elementos descritos acima, e nos extratos bancários relativos à
movimentação financeira do sujeito passivo junto ao Banco 1, a Fiscalização elaborou o
Demonstrativo da Variação Patrimonial pertinente ao ano-calendário 2004, e apurou
acréscimo patrimonial a descoberto conforme sumarizado na tabela à fl. 877.
Agravamento da Multa
A multa de oficio relativa à infração do acréscimo patrimonial a descoberto foi
qualificada, majorada para o percentual de 112,50%, nos termos do Art. 44, inciso I, §
2°, da Lei n° 9.430/96, face ao não atendimento da intimação para apresentação dos
extratos bancários, os quais somente foram obtidos mediante RMF dirigida à instituição
financeira.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração em 21/12/2009 (fl. 910), o contribuinte
apresentou sua Impugnação em 19/01/2010 (fls. 922 a 1034), onde alegou, em
síntese, que:
Preliminar - Decadência
Alega, preliminarmente, que o imposto de renda das pessoas físicas - IRPF é um tributo
cuja exigibilidade sujeita-se ao lançamento pelo regime de homologação e, dessa forma,
é evidente que a constituição do crédito tributário abrangendo o período de Janeiro a
Novembro 2004, afigura-se viciada, posto que o mesmo está extinto.
Explica que o IRPF, incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado e outros,
devidos mensalmente, deixou de ter o condão de antecipação do imposto a ser apurado
na declaração de rendimentos. É imposto efetivamente devido pela Pessoa Física
beneficiária dos rendimentos no momento de sua efetiva percepção e, portanto, sujeito
ao lançamento por homologação na forma do disposto no art. 150 do Código Tributário
Nacional. Assim, o Imposto de Renda Pessoa Física deve ser tido e visto como o
imposto exigido mensalmente do sujeito passivo direto da obrigação tributária, ou seja,
o titular da disponibilidade econômica e jurídica do rendimento, o qual tem a obrigação
de fazer, anualmente, um ajuste de contas com a Administração Tributária através da
Declaração de Ajuste Anual, a fim de apurar eventuais saldos de imposto a pagar ou
valor a ser restituído. Ao final de cada ano-calendário, o sujeito passivo tem apenas a
obrigação acessória de apresentar a declaração anual de ajuste de contas.
O imposto de renda exigido mensalmente na fonte não mais se alberga em nosso
ordenamento jurídico-tributário vigente, como sendo antecipação do imposto a ser
apurado na Declaração de Ajuste Anual. Trata-se, sim, de imposto efetivamente devido
e pago pelo contribuinte em decorrência dos rendimentos auferidos mensalmente. O
saldo do imposto a pagar apurado na Declaração de Ajuste Anual, compreende o
complemento do imposto devido e exigido durante o ano-calendário sobre os
rendimentos percebidos pelo beneficiário dos mesmos.
Conclui que é cristalino, portanto, que o prazo de 5 (anos), no caso do lançamento por
homologação, deve ser contado a partir da data da ocorrência do fato gerador, ou seja,
mensal Decorrido esse prazo, considera-se que o lançamento foi tacitamente
homologado pela autoridade administrativa e o crédito tributário, definitivamente
extinto. Dessa forma, é intolerável a pretensão da autoridade fiscal de transmutar o fato
gerador da obrigação tributária, deslocando-o de cada um dos meses do ano-calendário
de 2004, para o dia 31 de dezembro deste mesmo ano, considerando o débito vencido na
data da entrega da Declaração de Ajuste Anual, ou seja, 29 de abril de 2004. A
Declaração de Ajuste Anual é mera prestação de informações econômico-fiscais e não
se presta a constituição do crédito tributário pelo lançamento na forma prescrita no art.
147 do CTN.
1) Lucros e Dividendos Recebidos - Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido
1.1 Distribuição de Lucros - Empresa ADR
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

É totalmente descabida a pretensão da Fiscalização ao sugerir que a empresa, para ver a
distribuição de lucros, esteja obrigada a levantar balancetes mensais. Não há legislação
que obrigue a empresa tributada com base no Lucro Presumido, a promover o
levantamento mensal de suas atividades econômico-financeiras, ainda que seja para
propiciar a distribuição de lucros mensais. A disciplina legal contida no art. 48 da
Instrução Normativa SRF no 93/07, em nenhum momento exige que o sujeito passivo
seja obrigado a promover o levantamento de balancetes mensais a fim de promover a
distribuição de lucros, ainda que por conta de resultados de período não encerrado.
O Livro Diário da empresa ADR observou na escrituração de seus fatos econômico-
financeiros os princípios de contabilidade geralmente aceitos e devidamente
comprovados. Por obvio, é singular de que se houve distribuição mensal de lucro, houve
apuração de resultado aonde as receitas e as despesas operacionais foram lançadas
contra a conta de Resultado Econômico do Exercício, apurando-se, por conseqüência o
lucro do período, no caso mensal, possibilitando o provisionamento do Lucro a
Distribuir, como amplamente atestado na escrita contábil ofertada a Autoridade Fiscal.
Por outro lado, a não apresentação do Balancete Analítico no período de Abril a
Dezembro de 2004, não é motivo bastante para a Autoridade Fiscal descaracterizar as
operações econômico-financeira-patrimoniais registradas no Livro Diário e Razão da
empresa. Neste particular registre-se que a Autoridade Fiscal equivocou-se ao afirmar
que não houve a apresentação do Balancete Analítico do mês de Dezembro/2004, pois
dito balancete foi acostado aos autos às fls. 464 a 466, aonde se verifica que o total dos
Lucros Acumulados soma a quantia de R$ 591.887,56 - fl. 466. Acresça-se que a
Fiscalização acostou aos autos às fls. 467 a 469, o Balancete Analítico de encerramento
do exercício social com o conseqüente encerramento de todas as contas de resultado,
concluindo ter havido o Resultado do Período no montante de R$ 1.053.103,26 – fl.
469.
Registra que para a elaboração do Balancete Analítico do mês de Dezembro/2004,
necessariamente os saldos anteriores ali apontados foram extraídos de balancete
elaborado no mês anterior, ou seja Novembro/2004, e este, por sua vez, do mês de
Outubro/2004, e, assim, sucessivamente.
Por derradeiro, esclarece que o Razão Analítico n.° 09, acostado aos autos às fls. 483 a
553, resume fielmente e independentemente de balancetes mensais todas as operações
realizadas pela empresa no curso do Ano-Calendário de 2004 e à fl. 525 sintetiza os
lucros apurados contabilmente e distribuídos ao Impugnante.
1.2 Distribuição de Lucros - Empresa CMS
Todas as distribuições foram levadas a débito da conta 290.612-0 - Lucros Acumulados
- Dezembro de 2003 e a crédito das contas 101.022-0 - Banco Itaú S.A. Personalitte e
101.007-7 - Banco Itaú S.A., ou seja, os lucros foram pagos aos sócios através de
saques em contas que a empresa CMS mantinha junto às citadas instituições financeiras.
Os lucros distribuídos foram efetivamente pagos aos sócios da empresa CMS, os Srs.
ALVARO DE JESUS TOMAS - Impugnante e JACOB DA SILVA TOMAS, na
proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada um.
Neste particular não há qualquer questionamento por parte da Fiscalização, pois
reconhece o Autuante que os lucros foram efetivamente distribuídos, contudo insta o
Impugnante a comprovar que os lucros que lhe foram distribuídos necessariamente
transitaram por suas contas bancárias, desprezando outras formas de destinação dos
lucros recebidos, como por exemplo, determinar que o valor que lhe foi devido seja
transferido diretamente à terceiros a fim de cumprir com suas obrigações pessoais.
Nos esclarecimentos prestados à Fiscalização em 09 de outubro de 2009 - fls. 253 a 255,
em atenção ao Termo de Intimação Fiscal n.° 07, de 03 de setembro de 2009 - fls. 246 a
248, o Impugnante informou que, por sua conta e ordem, determinou que o lucro que
lhe foi atribuído fosse direcionado diretamente à terceiro para cumprimento de
obrigações pessoais.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

Confrontando-se o demonstrativo elaborado pela Fiscalização com base nas
informações prestadas pelo Impugnante com os dados extraídos da contabilidade da
CMS, verifica-se que os DOC's 308.552, datado de 10/09/2004, no valor de R$
170.000,00 em favor de JACOB DA SILVA TOMAS; 157.783, datado de 01/12/04, no
valor de R$ 53.000,00 em favor de ORNARE COM.E SERV. LTDA; 357.501, datado
de 22/12/04, no valor de R$ 12.000,00 em favor de Decorbanho Acab.Ferragens Ltda. e
009254, datado de 28/12/04, no valor de R$ 4.990,00 em favor de JACOB DA SILVA
TOMAS, coincidem em data e valor com os valores contabilizados a títulos de
distribuição de lucros pela empresa CMS, conforme demonstrativo elaborado pela
Fiscalização às fls. 827 dos autos. Os DOCs n°s 330.771, datado de 25/08/04, no valor
de R$ 245.000,00 e 420.490, datado de 24/11/04, o valor de R$ 200.000,00 emitidos em
favor do Sr JACOB DA SILVA TOMAS envolvem não só os lucros distribuídos nas
mesmas datas como outros haveres do mesmo junto a empresa CMS.
Portanto, os valores descritos no demonstrativo elaborado pela Fiscalização às fls. 827
dos autos, totalizando a quantia de R$ 684.990,00, englobam parcelas de lucros
atribuídos ao Impugnante e, como tal, deve ser reconhecido, ou seja, há que se acolher
que a quantia de R$ 252.495,00 (174.500,00 + 170.000,00 + 91.500,00 + 52.000,00+
12.000,00 + 4.990,00 = 504.990,00 : 2 = R$ 252.495,00), do total de R$ 442.365,50,
corresponde a lucros que foram distribuídos ao Impugnante e por sua conta e ordem
direcionados diretamente à terceiros em cumprimento de suas obrigações pessoais.
No que se refere aos lucros distribuídos em 06/09/04, no valor de R$ 67.000,00;
21/09/04, no valor de R$ 73.000,00; 04/11/04, no valor de R$ 30.000,00 e 21/12/04, no
valor de R$ 15.000,00, totalizando a quantia de R$ 185.000,00, cumpre esclarecer que
atendendo o item 2.7 do Termo de Intimação E-08, datado de 03/09/09 - fls. 342, a
empresa CMS - Empreendimentos Imobiliários Ltda à fl. 372, informou que a titular da
conta 734.484-2 é a empresa TRITOM ENGENHARIA.Trata-se de lucro distribuído ao
Impugnante que, por sua conta e ordem, foi transferido diretamente àquela empresa a
fim de dar cumprimento a suas obrigações pessoais. Portanto e igualmente, 50% do
valor acima, ou seja, R$ 92.500,00 deve ser considerado como lucro efetivamente
distribuído ao Impugnante, ressaltando que não há nenhum impedimento legal para a
adoção desta medida que teria o mesmo efeito da sugestão feita pela digna Autoridade
Fiscal no sentido de se evitar a incidência da CPMF (fl. 828).
Na ótica da Autoridade Fiscal, ao analisar a distribuição ocorrida no dia 7/12/04, só se
comprova o lucro distribuído se houver apresentação da cópia do cheque. Relega-se a
segundo plano a escrita contábil, a Declaração de Informações Econômico Fiscais e o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte elaborados sob a
responsabilidade da empresa que promoveu a dita distribuição dos lucros.
Finalmente, no que diz respeito à distribuição realizada no dia 01/11/04, no valor de R$
50.000,00, a Fiscalização constatou que esse valor foi transferido diretamente para a
empresa Ornare Comércio e Serv. Ltda., cujas razões já foram esclarecidas.
1.3 Dividendos - Empresa CMS - Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF
Alega que o fato de ter informado equivocadamente como rendimentos isentos e não
tributáveis, a titulo de lucros/dividendos recebidos de pessoa jurídica CMS -
Empreendimentos Imobiliários Ltda., o montante de R$ 2.027.211,00, quando na
realidade o mesmo decorre de aumento de capital com aproveitamento de Reservas de
Capital, não autoriza a Autoridade Fiscal, em hipótese alguma, a reclassificá-los como
rendimentos tributáveis e, como tal, submetê-los a tributação do Imposto de Renda
Pessoa Física.
É evidente que não houve pagamento de rendimentos e muito menos o seu crédito em
contas-correntes. Houve sim a distribuição de novas quotas de capital decorrente do
aumento de capital com aproveitamento de reservas de capital, as quais deveriam ter
sido simplesmente informada no corpo da Declaração de Bens, parte integrante da
Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

Por derradeiro é totalmente absurda e sem qualquer sustentação legal considerar o
pretenso "Rendimento Tributável Recebido de PJ" como "Outros Recursos/Origens", no
Demonstrativo de Variação Patrimonial - fl. 889 e, ao mesmo tempo, considerá-lo como
"Aquisição de Bens e Direitos" pois em nenhum momento a Autoridade Fiscal provou
ou comprovou que em decorrência do aumento de capital com aproveitamento de
Reservas de Capital houve o ingresso de Ativos na empresa CMS - Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
2) Variação Patrimonial a Descoberto
2.1 Aquisição de Participação Societária na CMSA - Item 14 da Decl. Bens e Item 02
de Dívidas
Fez constar em sua Declaração de Bens, parte integrante da Declaração de Ajuste Anual
do Exercício de 2005 - Ano-Calendário de 2004, a aquisição das referidas participações
societárias no montante de R$ 6.000.000,00, entretanto acusou no campo Dívidas e
Ônus Reais que devia idêntica quantia, sugerindo que naquele ano não houvera nenhum
pagamento, o que de fato ocorreu - fl. 718. Ou seja, no curso do Ano-Calendário de
2004, o Impugnante não pagou nenhuma das parcelas devidas conforme consta do
Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Quotas firmado com a
empresa Administração e Participações Walter Torre Jr Ltda., - fls. 408 e 409. Este fato
está devida e comprovadamente atestado na Declaração firmada pela empresa
Montecchio do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., anexada à fl. 1053.
2.2 Aumento de Capital da CMS - Item 03 da Decl. Bens
Alega que não houve empréstimos de sócios e que todos os dados inseridos na
contabilidade da empresa visaram, de forma equivocada e tecnicamente passível de
criticas e objeções, regularizar a situação de imóveis nos registros contábeis da empresa.
Aduz que constatou, no curso do Ano- Calendário de 2003, que o responsável pela
elaboração da contabilidade da empresa houvera praticados atos que tornaram a sua
escrita contábil praticamente imprestável sob todos os pontos de vista. Assim, resolveu
determinar ao novo profissional responsável por sua escrita contábil, que promovesse
um Balanço de Abertura em 1° de janeiro de 2004, a fim de ajustar sua situação
econômico-financeira-patrimonial.
No que diz respeito ao Ativo foram identificadas as disponibilidades existentes e os
bens patrimoniais que compõem o Ativo Permanente - Investimentos e Imobilizado. No
que se refere ao Passivo, com base nos dados disponíveis foram identificadas as
obrigações inscritas no Passivo Circulante (obrigações trabalhistas e tributárias) e no
que se refere ao Exigível a Longo Prazo o "Empréstimos de Sócios" no montante de R$
1.400.000,00. A Fiscalização, equivocadamente, considerou que parte deste
empréstimo, ou seja, R$ 550.000,00 foi feito pelo Impugnante o que é totalmente
improcedente, tendo em vista que o aporte destes recursos financeiros foi feito pelo
sócio JACOB DA SILVA TOMAS (pai do Impugnante) e, prova disto esta na sua
Declaração de Bens, parte integrante da Declaração de Ajuste e Anual (fl. 724 – item
76).
Ocorre que ao promover o inventário dos bens imóveis não foi observada a existência
dos imóveis a seguir descritos:
a) Largo do Arouche, adquirido por R$ 1.750.000,00
b) Rua Cardoso de Melo, adquirido por R$ 1.200.000,00, e
c) Alameda Araguacema, adquirido por R$ 1.200.000,00.
Verificada a inconsistência acima quando do levantamento do inventário dos bens
imóveis para compor o Ativo Permanente, a empresa CMS, a fim de regularizar a
situação acima, adotou procedimento contábil inadequado ou seja, no curso do mês de
janeiro de 2004, debitou as contas 176.020-3 - Imóveis para Aluguel - Largo do
Arouche; 176.023-8 - Imóveis para Aluguel - Rua Cardoso de Melo e 176.030-0 -
Imóveis para Aluguel - Alameda Araguacema creditando a conta 263.005-2 -
Empréstimos de Sócios - vide lançamento à fl. 561. Contudo, os imóveis já haviam sido
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

adquiridos antes do Balanço de Abertura levantado em 1o de janeiro de 2004, conforme
a seguir exposto:
a) Imóvel sito no Largo do Arouche, adquirido pela a quantia de R$ 1.750.000,00 - fls.
322 e 323
De acordo com a Escritura de fls. 322 e 323 datada de 02 de março de 2002, o HSBC
Participações (Brasil) Ltda., alienou para CMS - Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
um terreno situado no Largo do Arouche, pelo preço certo e ajustado de R$
1.750.000,00, pagos da seguinte forma: R$ 526.000, pagos no ato da assinatura da
Escritura em moeda corrente nacional e R$ 1.224.000,00 pagos em 12 parcelas fixas,
mensais e consecutivas, no valor de R$ 102.000,00 cada uma, vencendo-se a primeira
30 dias a contar da lavratura da citada escritura. Ou seja, o saldo devedor foi pago no
período de Abril de 2002 a Março de 2003.
Logo, não seria possível que um imóvel adquirido a 1 (um) ano e 10 (dez) meses antes e
totalmente quitado, possa ser novamente adquirido em 02 de janeiro de 2004, com
recursos advindos de empréstimos de sócios.
b) Imóveis sito na Rua Cardoso de Melo, adquiridos pela a quantia de R$ 1.200.000,00
- fls. 323 e 324
De acordo com a Escritura Pública de Venda e Compra lavrada pelo 9° Tabelião de
Notas da Capital - Estado de São Paulo, a ECONOMUS alienou à empresa C.M.S. os
imóveis ali descritos pelo preço certo e ajustado de R$ 1.200.000,00 Muito embora a
Escritura Pública de Venda e Compra tenha sido lavrada no dia 06 de janeiro de 2004,
data da sua contabilização, fl. 562, há de se observar a Cláusula 2.2 da Escritura, que diz
que a operação de compra e venda foi realizada em período anterior a 6 de janeiro de
2004 e, positivamente, em anos anteriores.
Se dúvida houver quanto a esta afirmação, nada impede que se converta o julgamento
em diligência a fim de atestar junto a vendedora as datas do efetivo recebimento.
c) Imóvel sito na Alameda Araquacema, adquirido pela a quantia de R$ 1.200.000,00 -
fls. 335 a 341
A Escritura de Compra e Venda lavrada no dia 6 de junho de 2004, no Oficial de
Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas em Pirapora do Bom Jesus –
Estado de São Paulo, atesta, prova e comprova que este imóvel foi adquirido de
CLOVIS SALIONI e sua mulher RUYMAR DE MAGALHÃES SALIONI, através de
instrumento particular firmado em 29 de novembro de 2002, pelo preço certo e ajustado
de R$ 500.000,00, conforme consta na letra "b" do item II da referida escritura (fls. 336
e 337). Portanto, o imóvel acima descrito não foi adquirido em 02 de janeiro de 2004,
conforme registrado nos assentamentos contábeis em empresa CMS
–
Empreendimentos Ltda. e, que por conseqüência, não teria ocorrido os aludidos
empréstimos.
Registra que no momento da contabilização a empresa ajustou seu valor de aquisição ao
preço de mercado, daí a diferença entre o valor da escritura e o valor que lhe foi
atribuído na contabilidade.
Por derradeiro, ressalta que se a empresa CMS – Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
ao promover o seu Balanço de Abertura levantado em lo de janeiro de 2004, tivesse
incluído os imóveis acima no rol daqueles que compuseram o seu Ativo Permanente –
Investimentos – Imóveis para aluguel, o valor de aquisição no montante de R$
4.150.000,00, teria indubitavelmente como contra partida a conta "Reservas de Capital",
única forma de manter a equação patrimonial.
Conclui que está devidamente provado e comprovado que as operações de empréstimos
objeto dos lançamentos contábeis registrados no Livro Diário – mês de Janeiro/2004,
após o balanço de Abertura levantado em lo de janeiro do mesmo ano, são totalmente
inexistentes e decorreram de um ajuste contábil inadequado, devendo, por conseqüência
serem excluídos do Demonstrativo de Variação Patrimonial a titulo de DÍVIDAS
PAGAS NO MÊS — EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS À TERCEIROS – fl. 889.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

2.3 Aquisição de Participação Societária na ADR - Item 16 da Decl. Bens e Itens 03 e
05 de Dívidas
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.4 Dívida no Valor de R$ 1.650.000,00 a favor de Jacob da Silva Tomas - Item 04 de
Dívidas
Alega que realiza inúmeros negócios de interesse mútuo com o Sr. JACOB DA SILVA
TOMAS, seu pai. Entre eles vários mútuos foram realizados no curso do Ano-
Calendário de 2004, e tendo em vista a estreita relação de parentesco - pai e filho - as
referidas operações de empréstimos foram realizadas sem qualquer formalismo.
Preocuparam-se, mutuante e mutuário, de fazer consignar ditas operações em suas
Declarações de Bens, Direitos e Obrigações, parte integrante da Declaração de Ajuste
Anual, fatos estes devidamente atestados e historiados pela Fiscalização. Transcreve
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
2.5 Numerário Disponível em 31/12/03 - Item 05 da Decl. Bens
A Fiscalização através do Termo de Intimação n.° 05, datado de 07 de julho de 2009,
pretendeu que o Impugnante fornecesse prova impossível, qual seja a existência do
numerário em 31/12/2003, acrescendo que esta prova poderia ser feita através de
comprovante de resgate de aplicação financeira/saque de conta-corrente bancária,
instrumento de alienação de bem/direito com recebimento em dinheiro, etc., como se
estas operações fossem suficientemente bastante para caracterizar a existência do
numerário.
Está amplamente comprovado nos autos que o Impugnante por suas atividades
empresariais e pessoais realiza anualmente inúmeras operações imobiliárias as quais
propiciam a existência de recursos em moeda corrente. Ademais, esclarece que a partir
de 1° de janeiro de 2009, todos os atos praticados pelo Impugnante e constante da sua
Declaração de Bens e Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2004 - Ano-
Calendário de 2003, foram tacitamente homologados pelas Autoridades Fazendárias,
tendo em vista que no período de 10 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2008,
nenhum dado ali contido foi questionado pelos órgãos fazendários.
Pelos motivos acima expostos o Impugnante protesta no sentido de ser reconhecido
como fonte ou origem de recursos no Demonstrativo de Variação Patrimonial as
disponibilidades existentes em 31 de dezembro de 2003, devendo o respectivo valor ser
alocado no mês de Janeiro de 2004.

2.6 Crédito junto a José Carlos Teodoro de Oliveira, CPF 072.162.888-58 - Item 13
da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante, mesmo porque, segundo o Autuante, o
procedimento adotado pela auditoria fiscal é favorável ao sujeito passivo na apuração da
variação patrimonial.
2.7 Aquisição de imóvel - Item 11 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.8 Saldo em Caderneta de Poupança no Banco 1 Net — item 09 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.9 Saldo em Fundo de Investimento no Banco 1 Net — item 10 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante. Contudo, registra que o Autuante deixou de
consignar como fonte ou origem no Demonstrativo de Variação Patrimonial às fls. 889
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

os recursos existentes em lo de Janeiro de 2004, o Saldo em Fundo de Investimento —
Banco 1, no valor de R$ 13.347,55, existentes em 31 de dezembro de 2003, devendo o
mesmo ser alocado no referido Demonstrativo.
2.10 Saldo em Fundo de Investimento — Hedging Grifo — item 07 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante, com ressalva a seguir descrita.
O Autuante deixou de consignar como fonte ou origem no Demonstrativo de Variação
Patrimonial às fls. 889, os recursos existentes em lo de Janeiro de 2004, o Saldo em
Fundo de Investimento — Hedging Grifo, no valor de R$ 27.241,77, existentes em 31
de dezembro de 2003, devendo o mesmo ser alocado no referido Demonstrativo.
2.11 Alienação e Aquisição de Automóveis — itens 01, 08 e 15 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.12 Demais Itens da Declaração de Bens e do Quadro de Dividas e Ônus Reais -
itens 04, 06 e 12 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.13 Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.14 Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
No que se refere aos Lucros Distribuídos por ADR e por CMS já foram objeto de
questionamento acima relatado. Quanto aos demais questionamentos deste item o
Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as conclusões da Autoridade
Fiscal Autuante.
2.15 Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.16 Lucros Recebidos em Excesso ao Lucro Presumido
Este item já foi objeto de questionamento acima relatado.
Multa Agravada
Alega que o argumento utilizado pela Fiscalização a fim de justificar o agravamento da
penalidade imposta e somente sobre a suposta infração capitulada como "Acréscimo
Patrimonial a Descoberto", é totalmente infundado e desprovido de qualquer
fundamentação fática ante a evidência das provas e documentos acostados aos autos.
Discorre, às fls. 1014 e 1015, que por diversas vezes apresentou extratos bancários ao
autuante em atendimento às intimações expedidas. Somente em relação ao banco
Hipercard é que foi necessário a requisição de RMF (fl. 263), sendo esta atendida às fls.
268 a 285.
Face ao exposto alega que, dentro de suas possibilidades, atendeu às múltiplas
Intimações expedidas pela Autoridade Fiscal Autuante. O fato de não ter conseguido a
totalidade dos extratos de caráter pessoal ou das empresas das quais é sócio-quotista,
não impediu que a Fiscalização desse curso aos trabalhos de auditoria e da ação fiscal a
que foi submetido, mesmo porque, como comprovado nos autos, o órgão fazendário
requisitou à instituição financeira os extratos bancários do Impugnante, no que foi
plenamente atendida, propiciando-lhe desenvolver sem percalços suas atividades
fiscalizatórias. Acresça-se que no período sob fiscalização estava em plena vigência a
cobrança da CPMF, instrumento largamente utilizada pelo fisco a fim de apurar
incompatibilidades entre a movimentação financeira e a renda declarada.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

Desta forma há de se registrar que a fiscalização detinha de instrumental legal para
alcançar os extratos bancários do Impugnante ainda que este, que não é o caso, tivesse
se recusado a promover a entrega dos mesmos, não se justificando por decorrência a
aplicação da multa agravada e ora questionada. Cita jurisprudência do CARF a respeito.
Juros Moratórios e Taxa Selic
Às fls. 1019 a 1028, manifesta seu protesto por ser simplesmente inconcebível que, ao
tributo lançado, seja acrescida a cobrança de juros exorbitantes, calculados com base na
Taxa SELIC, posto que o artigo 161 do Código Tributário Nacional estipula que o
crédito tributário não pago no vencimento, será acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis. Argumenta que da forma como está aplicada no
auto de infração, a Taxa SELIC assume caráter manifestamente confiscatório, o que é
vedado pela Constituição Federal. Transcreve jurisprudência do STJ.
Juros Moratórios - Suspensão de sua Incidência e Exigibilidade no Curso do
Contencioso Administrativo Fiscal
Protesta pela suspensão da incidência dos Juros Moratórios e exigibilidade no período
compreendido entre a data da protocolização da Impugnação e a data em que se proferir
decisão final do feito na esfera administrativa – la e 2a Instâncias. Isso porque não se
pode carrear para o contribuinte os encargos financeiros decorrentes da demora no
julgamento dos procedimentos administrativos fiscais.
Argumenta que enquanto não for regulamentado o parágrafo único do art. 27 do Decreto
n.° 70.232/72, não há que se falar em juros moratórios no período compreendido entre a
data da interposição da impugnação até a decisão final da lide instalada.
.
Julgamento de Primeira Instância
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.067 a 1.113)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. IRPF. AJUSTE ANUAL.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento
relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, em se tratando de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, tem início na data de ocorrência do
fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante a apresentação de
documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
A apresentação de declaração, desacompanhada de documentação comprobatória, não é
suficiente para confirmar a inexistência de desembolsos considerados conforme
Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Quotas.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO PRESUMIDO.
Somente pode ser distribuído, com isenção do imposto de renda, valor maior que o
lucro presumido do período quando se comprovar que o lucro contábil excedeu o
presumido, mediante levantamento dos demonstrativos contábeis com observância da
legislação comercial.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS. AUMENTO DE CAPITAL.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

Não estão sujeitos à incidência do imposto os valores decorrentes de aumento de capital
mediante a incorporação de reservas ou lucros apurados a partir de 1996, por pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, que beneficia
titular ou sócio de empresa tributada com base no lucro presumido, carece de
comprovação do efetivo recebimento dos valores a título de distribuição de lucros,
especificando-se o meio utilizado e o momento em que ocorreu o pagamento, não
bastando para tanto a simples informação em comprovante anual de rendimentos, livros
contábeis e DIPJ.
AUMENTO
PATRIMONIAL.
MÚTUOS
ENTRE
ASCENDENTES
E
DESCENDENTES
A alegação da existência de recursos provenientes de empréstimos concedidos pelo pai,
para justificar acréscimo patrimonial, deve vir acompanhada de prova inequívoca da
efetiva transferência dos numerários, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
A quantia correspondente a dinheiro em espécie constante da declaração de bens do
contribuinte somente pode justificar variação patrimonial quando houver prova
inconteste de sua existência.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
Incabível a aplicação da multa agravada de 112,5% nos casos em que o contribuinte
atende, ainda que parcialmente, a intimação fiscal encaminhada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios calculados com base na taxa Selic, encontra amparo na legislação
tributária, não sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade de atos legais.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO.
Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a respectiva
cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Impugnação Procedente em Parte
A propósito, o julgador de origem decidiu pela parcial procedência da
impugnação apresentada pelo Recorrente, nestes termos (processo digital, fls. 1.111 e 1.112):
Considerando o acatamento das alegações referentes aos itens abaixo listados, as
infrações mantidas serão as constantes da tabela abaixo:
a) 1.3 afastada a infração de CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA
DIRPF (fl. 883);
b) Redução da multa de ofício para 75%.
Recurso de ofício
O Presidente da 21a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro I interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado - Acórdão no
12-60.461 - que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior
ao limite de alçada vigente à época, nestes termos (processo digital, fl. 1.069):
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

Por força de recurso necessário, nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972 e da
Portaria MF no 03/2008, recorre-se, de ofício, desta decisão, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Razões ao recurso de ofício
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 1.141 a 1.212).

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Recurso de ofício
A propósito, para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do
valor de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
determina o Enunciado no 103 de súmula do CARF. Logo, a partir de 17/1/2023, data de
publicação da Portaria MF no 2, de17 de janeiro de 2023, citada análise terá por parâmetro, em
cada processo, o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante superior a R$
15.000.000,00, e não mais de R$ 1.000,00, como previa a Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de
2008. É o que está posto na legislação ora transcrita, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 3,de 03 de janeiro de 2008:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
Portaria MF no 63,de 09 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Posta assim a questão, passo ao caso concreto.
Consoante relatório fiscal, a autuação contestada pelo então Impugnante
consolidou crédito tributário no montante de R$ 3.853.844,05 (três milhões, oitocentos e
cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos). Confira-se (processo
digital, fl. 1.069):
Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 19/01/2010 (fls.
922 a 1034), contra o Auto de Infração de fls. 879 a 886, que apurou um crédito
tributário de R$ 3.853.844,05, já incluso os acréscimos legais, em vista das infrações
de:
Contudo, reportado crédito foi parcialmente cancelado pelo julgador de origem,
consoante se vê no dispositivo e conclusão do voto condutor daquele julgado, que passamos a
transcrever:
Dispositivo (processo digital, fl. 1.068):
Acordam os membros da 21a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo o imposto suplementar de R$ 946.888,07,
a ser acrescido da multa de ofício de 75%, sendo improcedente o agravamento em 50%
da multa de ofício.
Voto vencedor (processo digital, fl. 1.113):
Por último, considerando que no auto de infração foram apurados o imposto
suplementar de R$ 1.504.371,09 e multa aplicada de R$ 1.477.088,18, totalizando R$
2.981.459,28 (fl. 886), e ao final deste Voto apurou-se R$ 1.657,054,12 de Imposto
Suplementar com a multa de ofício, por força de recurso necessário, nos termos do art.
34, I, do Decreto no 70.235/1972 e da Portaria MF no 03/2008, se recorrerá, de ofício,
desta decisão, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(Destaques no original)
Nesse pressuposto, é notório que o crédito cancelado decorrente de tributo e
encargos de multa perfez montante consolidado inferior ao limite do valor de alçada atualmente
vigente, que é de R$ 15.000.000,00. Logo, reportado recurso não deverá ser conhecido.

Recurso voluntário
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/04/2014
(processo digital, fl. 1.134), e a peça recursal foi interposta em 16/05/2014 (processo digital,
fl.1.141), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 2402-001.329 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002830/2009-22

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado,
na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.
Restou notado, durante a leitura do Relatório e do Voto do presente processo, que
há problemática relativa a pretensão da Fiscalização ao sugerir que a empresa, para ver a
distribuição de lucros, esteja obrigada a levantar balancetes mensais.
Inobstante a previsões infralegais, notei que o Livro Diário da empresa ADR
observou na escrituração de seus fatos econômico-financeiros os princípios de contabilidade,
geralmente aceitos.
Por outro lado, a não apresentação do Balancete Analítico, no período de abril a
dezembro de 2004, parece-me não ser motivo bastante para a Autoridade Fiscal descaracterizar
as operações econômico-financeira-patrimoniais registradas no Livro Diário e Razão da empresa.
Dessarte, o presente Voto determina a conversão deste julgamento em Diligência,
para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil intime o
contribuinte para: (i) apresentar toda a documentação contábil, societária e comprobatória de
pagamentos de dividendos/distribuição de lucros relativo às sociedades autuadas neste processo;
(ii) comprovar, por intermédio da documentação solicitada e apresentação de planilha indicativa
de tais, com respectivas razões, que o lucro distribuído pela sociedade ADR, no período do
exercício fiscalização, não excedeu o limite legal para o regime do lucro presumido, mesmo não
tendo levantado balancete mensais, bem como não tendo apresentando os balancetes analíticos
do período de abril a dezembro de 2004.
Após, intime-se à autoridade fiscal de origem (autuante) para apresentação de
razões, no prazo de 30 dias, se assim o quiser.
É como voto.
Rodrigo Rigo Pinheiro
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1236
DF CARF MF
Original